Tribunal: TJES
Processo: 0007998-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007998-17.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO GOMES VERCIENE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007998-17.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO GOMES VERCIENE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA
.
ARTIGO 15
5
,
§4º
,
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃ
O
POR
I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.
2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007998-17.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO GOMES VERCIENE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO GOMES VERCIENE
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de junho de 2020, na Avenida Hugo Musso, localizada na Praia da Costa, no Município de Vila Velha/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, tentou subtrair uma bicicleta, modelo Caloi 500, de propriedade da vítima Virgílio Victor Sampaio da Silva, avaliada em aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 42472292, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), bem como pela prova oral constante dos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Inobstante tenha exercido em juízo o direito de permanecer calado, o réu, ao ser ouvido na esfera policial, confessou a prática do crime, dizendo que realmente tentou subtrair a bicicleta.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima relatou que:

“
[...]
ESTAVA TRABALHANDO NA LOJA DE CELULAR E SOUBE QUE A SUA BICICLETA ESTAVA SENDO FURTADA; QUE, POPULARES DETIVERAM O CONDUZIDO (FERNANDO GOMES VERCIENE) INFORMANDO AO DECLARANTE QUE A BICICLETA ESTAVA SENDO FURTADA POR ESTA PESSOA; QUE, O CONDUZIDO ESTAVA COM UM ALICATE NAS MÃOS; QUE, O CADEADO DA BICICLETA DO DECLARANTE ESTAVA ROMPIDO; QUE, O CONDUZIDO INFORMOU PARA O DECLARANTE QUE REALMENTE HAVIA TENTADO FURTAR A REFERIDA BICICLETA; QUE, 'A BICICLETA DO DECLARANTE CUSTA APROXIMADAMENTE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS E É DA MARCA CALOI 500; QUE, NESTA DELEGACIA RECONHECE O SR. FERNANDO GOMES VERCIENE COMO SENDO A PESSOA QUE TENTOU FURTAR A SUA BICICLETA; QUE, NÃO CHEGOU A VER A TENTATIVA DE FURTO [...]”.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

O Policial Militar Vagnei Cabral de Freitas, responsável pela prisão do apelante, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que foi acionado via CIODES para atender uma ocorrência de tentativa de furto e, ao chegar ao local, deparou-se com o réu já detido.

Disse ainda que a vítima afirmou que o réu estava tentando subtrair sua bicicleta com o rompimento do cadeado, não consumando a empreitada criminosa por ter sido impedido por populares.

Assim, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.